Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739229-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GUMERCINDO ALVES BEZERRA DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0704617-72.2019.8.07.0018 – id 169595823) que, em cumprimento de sentença, convolou a obrigação de fazer determinada no título em obrigação de fazer alternativa, que assegure o resultado prático equivalente, a saber, isentar integralmente a unidade consumidora 516.098-7 do pagamento de tarifas por consumo de energia elétrica, até que seja instalado o medidor e a rede de energia própria para o equipamento de saúde em questão. Informa que ante a impossibilidade técnica de instalar relógio medidor unicamente para aferição do respirador do filho do agravado, calculou, por meio de estimativa, o consumo do equipamento e, assim, emitiu fatura em apartado, a qual está sendo remetida para o Distrito Federal, enquanto as faturas de consumo regulares da unidade consumidora, sob titularidade do agravado, estão sendo emitidas com o abatimento do consumo estimado do respirador. Alega, em suma, que efetuou o abatimento a fim de não onerar o agravado e, assim, afirma que assegurou o resultado prático equivalente, viabilizando o efetivo cumprimento da obrigação, sustentando que a isenção integral das faturas causa o enriquecimento sem causa do agravado, sendo necessária a contraprestação pecuniária pelo serviço fornecido. Aponta dano de difícil reparação, uma vez que se vê obrigada a manter a continuidade da prestação do serviço sem contraprestação, o que pode acarretar o repasse dos custos aos demais consumidores, sob risco de sofrer desequilíbrio em sua balança comercial. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 169595823 – autos principais), com ressalva: “Tendo em vista a manifestação ID 169405769, informando a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação de fazer determinada no título, convolo a obrigação de fazer determinada no título em obrigação de fazer alternativa que assegure o resultado prático equivalente, a saber, isentar integralmente a unidade consumidora 516.098-7 do pagamento de tarifas por consumo de energia elétrica até que instale medidor e rede de energia própria para o equipamento de saúde objeto da lide.” Cumpre observar que constou da sentença (id 45011367 – autos principais) a possibilidade técnica do desmembramento do consumo do aparelho de concentrador portátil de oxigênio utilizado pelo filho do agravado, mediante a utilização de Padrão de Entrada de Energia Elétrica com até 06 medições, conforme esclarecimentos da então CEB Distribuição (id 41653959). Ademais, em apelação (acórdão 1.301.374 – id 85071270), o DF foi condenado a arcar com os custos da instalação do medidor de energia elétrica (materiais e serviços), o que, à primeira vista, abrange eventuais obras para cumprimento da obrigação de fazer. Quanto aos valores pertinentes ao consumo do equipamento em questão, supostamente abatidos da fatura de consumo regular do agravado, foram calculados, conforme alegado, por estimativa, matéria que deve ser elucidada no Juízo a quo, não podendo, nesta sede, ser constatado o acerto das importâncias aferidas. Não vislumbro que a isenção do pagamento da fatura acarrete enriquecimento sem causa do agravado, ante a reversibilidade da medida, que foi adotada para cumprimento da obrigação de fazer pelo resultado prático equivalente. Quanto à ressalva, concerne à isenção integral, uma vez que, na pior das hipóteses, a agravante faz jus à taxa mínima de energia. 3. Defiro parcialmente a liminar, para fixar a título de contraprestação o valor equivalente à taxa mínima de energia cobrada pela agravante no DF. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator